Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1009502-65.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO
RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Reclamação, proposta por FABIANO MEDEIROS DA SILVA, em face do Acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS que, ao dar provimento ao recurso inominado manejado pelo BANCO BMG S.A. (id. 40928494, págs. 3 a 7) e reformar a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop (id. 40928494, págs. 126 a 128), julgou improcedente o seu pedido formulado na inicial dos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de o 1003308-38.2019.8.11.0015.
Para tanto, afirma que, como o recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A. somente objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o Acórdão reclamado, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial dos Autos de origem, incorreu em julgamento “extra petita”, afrontando o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial de no 1.665.741-RS.
Ao final, pleiteou a procedência desta reclamação.
É o que basta relatar.
A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:
“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3o) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1o, primeira parte). (O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2a ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)”
Ainda, vale ressaltar que, aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Por oportuno, conforme inciso VII do artigo 15-B do Regimento Interno deste Sodalício, competirá à Seção de Direito Privado o processamento e julgamento das reclamações destinadas a dirimir a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Na hipótese, o ora reclamante afirma que, como o recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A. somente objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o Acórdão reclamado, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial dos Autos de origem, incorreu em julgamento “extra petita”, afrontando o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial de no 1.665.741-RS.
Nenhuma razão assiste o reclamante.
Isso porque, conquanto tenha mencionado o Resp de no 1.665.741-RS para alicerçar a presente reclamação, o reclamante não demonstrou que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, e 1.036, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...);
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”
“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
Ao ensejo, vale reproduzir precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1o da Resolução/STJ no 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). (...). (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)”
Na verdade, constata-se que o reclamante está utilizando esta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido. (AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)”
Assim, pela falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve permanecer incólume.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, julgando extinto o processo.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora